Tribunal: TJDFT
Processo: 0712302-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0712302-14.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAMIRO DOS SANTOS BREITBACH APELADO: PRIMAVIA MOTORS LTDA, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Recurso nominado de “apelação” interposto por Ramiro dos Santos Breitbach contra a decisão saneadora proferida nos autos 0741767-02.2023.8.07.0001 (2a Vara Cível de Brasília/DF), a qual teria reconhecido a ilegitimidade passiva da segunda requerida (Primavia Motors Ltda.) Intime-se o recorrente para adequar a petição inicial ao procedimento atinente ao recurso de agravo de instrumento (Código de Processo Civil, art. 1.015 e ss), uma vez que a decisão impugnada não apresenta natureza terminativa (Código de Processo Civil, art. 1.009). Registra-se que não se está a abrir prazo para elaboração de novas razões recursais, mas tão somente adequação da petição inicial ao aludido procedimento processual. Prazo de quinze dias, pena de não conhecimento do recurso. Após, conclusos. Brasília/DF, 2 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator